Tribunal: TJDFT
Processo: 0009614-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009614-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42304158, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos ANGELA CRISTINA AMARAL CRIVELARO, ANGELICE LINS DA NOBREGA, ANGELINA CID DE MATOS BERTOLINA, ANNA MARIA REGIS COUTO LESSA, ANTONIA FRANCINEIDE COSTA e ANTONIA MARIA DA CONCEICAO. No ID: 42764280, definiu-se que a incidência da SELIC deve ser sobre o valor atualizado. A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica no ID: 44072622 e juntou planilhas (ID: 44072623). Intimem-se as partes quanto aos novos cálculos. Brasília, 8 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador